Tribunal: TJSP
Processo: 1002902-34.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Compromisso de compra e venda – Inadimplemento do promissário-comprador – Pedido parcialmente acolhido para o fim de se reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel e permitir-lhe a retenção de 10% dos valores pagos pelo réu, além de 6% do valor do lote a título de comissão de corretagem, tal como previsto no contrato –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Compromisso de compra e venda – Inadimplemento do promissário-comprador – Pedido parcialmente acolhido para o fim de se reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel e permitir-lhe a retenção de 10% dos valores pagos pelo réu, além de 6% do valor do lote a título de comissão de corretagem, tal como previsto no contrato – Descabimento da pretensão de incidência da Lei n° 13.786/2018 ao caso, porquanto inaplicável aos instrumentos anteriores à sua vigência – Condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da fruição do bem igualmente descabida na hipótese, assim como sua condenação ao pagamento de débitos de natureza propter rem do imóvel – Devolução de valores ao requerido que deverá se dar de forma imediata – Correção monetária que deve ser contada de cada desembolso – Juros de mora que, por outro lado, devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença, consoante tese fixada pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (Tema 1002) – Pedido julgado parcialmente procedente – Recurso provido em parte.